Tribunal: TJDFT
Processo: 0744254-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
direito processual. agravo de instrumento. condenação da fazenda pública. cumprimento de sentença. tema 1.169 do stj. suspensão do processo. não cabimento. decisão reformada.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento contra a suspensão do cumprimento individual de sentença coletiva até o julgamento do Tema 1.169 pelo Superior Tribunal de Justiça.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber o caso se amolda ao Tema Repetitivo 1.169 do STJ.
III. Razões de decidir
3. Eis a controvérsia afetada: Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.
4. Há determinação de suspensão de todos os processos que versem sobre a mesma matéria e tramitem no território nacional. Assim, somente serão suspensos os processos que discutem “se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva”. Ou seja, se o processo cuida de outras matérias, ainda que a solução do recurso paradigma ao tema repetitivo venha a prejudicar o prosseguimento do feito na origem, a tese do Superior Tribunal de Justiça em nada prejudicará as demais questões que estão sob análise.
5. Embora o juízo de origem tenha determinado a suspensão do cumprimento individual com fundamento no Tema 1.169 do STJ, tal medida não se justifica no caso concreto. Diversamente da controvérsia analisada no repetitivo, a decisão exequenda não possui natureza genérica, mas configura provimento com alcance subjetivo e objetivo expressamente delimitado, o que afasta sua submissão ao entendimento formado sob o rito dos recursos repetitivos.
IV. Dispositivo
6. Agravo de instrumento conhecido e provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.037, inc. II.
Jurisprudência relevante citada:
STJ. Tema Repetitivo 1.169.
TJDFT. AGI 0721507-33.2025.8.07.0000, Rel. Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. 16/09/2025; AGI 0723473-31.2025.8.07.0000, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 06/08/2025; AGI 0720831-85.2025.8.07.0000, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 27/08/2025.